Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. ANUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela CODHAB contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória formulado por cessionária de direitos sobre imóvel situado em Ceilândia/DF. A sentença reconheceu a regularidade da cadeia de cessões, a quitação do bem por adquirente originário e afastou a necessidade de anuência da Administração Pública, com base em jurisprudência consolidada e Súmula 239 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há seis questões em discussão: (i) saber se é aplicável o efeito material da revelia à Fazenda Pública; (ii) saber se o valor da causa em ação de adjudicação compulsória deve corresponder ao valor do imóvel; (iii) saber se é possível adjudicação compulsória com base em cessões não registradas e sem anuência da CODHAB; (iv) saber se o falecimento do promitente comprador original invalida os atos posteriores; (v) saber se houve ofensa ao princípio da continuidade registral; (vi) saber se a CODHAB pode recusar-se a outorgar a escritura, mesmo após quitação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença não aplicou o efeito material da revelia, tendo analisado o mérito com base nas provas dos autos.
O valor da causa em ação de adjudicação compulsória corresponde ao valor do imóvel, conforme entendimento consolidado.
A cadeia de cessões de direitos foi documentalmente demonstrada e teve início antes do falecimento do adquirente original.
O falecimento do promitente comprador não invalida as cessões anteriores, realizadas com base em direitos adquiridos.
A ausência de registro das cessões não impede a adjudicação compulsória, conforme a Súmula 239 do STJ.
A quitação do contrato de origem foi comprovada, tornando desnecessária a anuência da CODHAB para fins de regularização registral.
A própria CODHAB reconheceu administrativamente a possibilidade de regularização do imóvel em nome da autora, cessionária de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A adjudicação compulsória pode ser concedida em favor de cessionário de boa-fé, mesmo sem anuência expressa da Administração, desde que comprovada a quitação do contrato de origem. 2. A ausência de registro da cessão de direitos e o falecimento do promitente comprador não impedem a adjudicação quando a cadeia dominial está documentalmente comprovada e não há óbice registral”.